Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-09.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002373-09.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 062.288.921-42 (APELANTE), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diante da apreensão de 15 porções de pasta base de cocaína (2,71 g), que o acusado portava quando abordado pela polícia em decorrência de denúncia anônima indicando sua atuação no tráfico de drogas em local conhecido da guarnição. A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As circunstâncias da prisão em flagrante, somadas à denúncia anônima específica, ao histórico do réu no bairro e à quantidade e forma de acondicionamento da droga, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a versão defensiva de uso próprio.

4.

Os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o momento da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, detalhados e compatíveis com as demais provas dos autos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, pois lastreada em condenação por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, o que configura maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada.

6.

O benefício do tráfico privilegiado não é aplicável, pois o réu não possui bons antecedentes e demonstrou dedicação à atividade criminosa, conforme reconhecido em sentença e respaldado em condenação anterior e em seu reconhecimento como traficante na região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de drogas em quantidade fracionada, aliada a denúncia anônima específica e ao histórico do réu no tráfico, permite a condenação por tráfico de drogas, ainda que ele alegue ser usuário.

2.

É legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado ocorra após a prática do delito em julgamento.

3.

A concessão do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação em caso de maus antecedentes ou dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/11/2024; STJ, REsp n. 2.010.323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 3/12/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, N.U. 0001934-81.2018.8.11.0033, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ricardo de Almeida França
,

visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1002373-09.2022.8.11.0042,

pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 “
caput”,
da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada com a r. sentença, a defesa interpõe recurso visando à sua reforma, pleiteando a
desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, sob o argumento de que este seria mero usuário de substância entorpecente.

Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, alegando que a ação penal considerada como antecedente viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pleiteia a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, sustentando que, à época dos fatos descritos nesta ação penal, o apelante não possuía condenação criminal, razão pela qual não subsiste o fundamento adotado pela magistrada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id. 282659906).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 282659910).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 2. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DE CONDENAÇÃO, POR FATO ANTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO NESTES AUTOS, QUE TRANSITOU EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 292106863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a r. sentença condenatória, requerendo, ao final, a desclassificação da infração penal de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por se tratar, segundo a tese defensiva, de uso pessoal de entorpecentes. Postula, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei.

Narra a denúncia que:

“No dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 19h20min, na rua 19, próximo à sorveteria Dois Irmãos, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA foi preso em flagrante por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição do Grupo de Apoio D, do 9° BPM, recebeu determinação para verificar uma denúncia anônima, informando que no local supracitado havia um suspeito conhecido como “Rato”, o ora denunciado, que estaria realizando a mercancia de entorpecentes.

Diante disso, e devido o denunciado já ser conhecido pela equipe pelas suas ações delituosas, a guarnição se dirigiu até a região do bairro Jardim Passaredo, e após monitoramento no local indicado, foi visualizado o denunciado. Na ocasião, ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado dispensou um invólucro ao solo, atitude que foi reputada suspeita pelos agentes, motivando a abordagem.

Na sequência foi realizada a abordagem no denunciado, e, ao verificarem o objeto que foi por ele jogado ao solo, os policiais constataram que tratavam-se de
15 (quinze) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.° 3.14.2022.82406-01, acostado às fls. 12/16IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada,

na forma de 15 (quinze) pedras
, acondicionadas no interior de embalagem plástica transparente, fechada por nó
, com massa de
2,71 g
(dois gramas e setenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/ MS.

Interrogado, às fls. 18/20-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, afirmou que a droga era para consumo próprio, e que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com um rapaz no bairro Jardim Passaredo.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outras duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 0006871-09.2018.8.11.0010 e 0003305-18.2019.8.11.0010, ambas perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara/MT.

Pelo narrado, tem-se que os elementos colhidos, motivados pela denúncia anônima recebida, restando confirmada com a apreensão de porções de cocaína, o ato da dispensa da droga, aliado aos antecedentes criminais na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado realizava o comércio ilícito de drogas para auferir lucro fácil, e que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se ao comércio criminoso. Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado”.
(Id. 282659290)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

1) Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em que pese a irresignação da defesa, após detido exame dos autos depreende-se que
a pretensão desclassificatória não merece prosperar.

Isso porque
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (id. 282659257
),

boletim de ocorrência (id. 282659259),

termo de exibição e apreensão (id. 282659261),

laudo pericial (id. 282659274),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

O policial
Jovanil Jose Teixeira Silva
, em seu depoimento judicial, narrou que a equipe policial recebeu denúncia anônima sobre um indivíduo conhecido como “Rato”, já conhecido no meio policial por tráfico de drogas no Jardim Passaredo. Relatou que, durante patrulhamento, visualizaram o suspeito na Rua 19, momento em que ele dispensou um invólucro ao solo ao perceber a aproximação da viatura. Após a abordagem, foram encontradas 15 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Informou que o suspeito confessou no local estar vendendo entorpecentes. Declarou que a equipe intensificou as rondas devido ao histórico do autor e que, na ocasião, atuava como terceiro homem na segurança externa.

Confira-se trecho de seu depoimento extraído da sentença (Id. 282659894)

“(...) Que a nossa equipe já havia recebendo denúncias de um vulgo, conhecido como ‘Rato’, estaria vendendo entorpecente na região do Passaredo, e como ele já era conhecido da equipe, e também das outras demais equipes do 9º Batalhão, por essa prática habitual de tráfico, então a equipe, nesse dia, intensificou rondas ali pelo Jardim Passaredo, momento em que adentramos a Rua 19, foi visualizado o indivíduo, (...) e assim que ele percebeu a chegada da equipe, ele dispensou algo ao solo; Que diante dessa situação foi feito a abordagem nele e, após verificar o que ele tinha dispensado, foi localizado esse invólucro e no interior deles havia 15 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína; Que diante dessa situação aí, o Tenente Baca deu voz de prisão para o mesmo, e, diante mão, ele já confessou para a equipe que ele estava ali fazendo a venda de entorpecente pela região; (...) Que sim, [ele era conhecido no meio policial]; (...) Que principalmente o tráfico [ele era conhecido]; (...) Que sim, [quando a denúncia se referiu ao ‘Rato’], já sabia de quem se tratava; (...) Que foi visualizado pela equipe que ele dispensou algo antes de ser abordado; (...) Que sim, [cheguei de visualizar]; (...) Que depois que a gente localizou o objeto e verificou se tratar de entorpecente, ele foi indagado a respeito do entorpecente, ele disse que, realmente, estava fazendo a prática de venda no local; (...) Que para a equipe ele admitiu que estava vendendo; (...) Que sim, [foi denúncia anônima que recebemos]; (...) Que todas as denúncias que a nossa equipe recebia, era feito um levantamento, e, no caso dele, como ele era conhecido das equipes por ele praticar a venda, então a equipe deu mais atenção, e intensificou rondas pelo local; (...) Que a gente faz uma pesquisa do local, como frequentamento de pessoas, usuários, várias outras situações; (...) Que a gente tem a equipe da ALI que a gente comunica e eles fazem o levantamento e a equipe de serviço também faz; (...) Que sim, [a minha equipe fez]; (...) Que não recordo o tempo; (...) Que as 15 cabecinhas de droga que ele dispensou [que foram apreendidas]; (...) Que eu estava como terceiro homem fazendo a segurança externa no momento da abordagem; (...).”

Por sua vez, a testemunha policial militar

Jose Santana Baca
narrou que

receberam informações de moradores sobre movimentação de tráfico de drogas na Rua 19, próximo a uma sorveteria, indicando um indivíduo conhecido pelo apelido de “Rato”. Relatou que, ao realizarem rondas no local com base nas características repassadas, visualizaram o suspeito, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou um invólucro ao solo.

Afirmou ter presenciado o momento em que o indivíduo, ora apelante, lançou o objeto, sendo constatado posteriormente que se tratava de pedras de pasta base de cocaína. Informou que, ao ser abordado, o suspeito assumiu ser o proprietário da droga e confirmou que estava vendendo no local.

Confira-se trecho de seu depoimento, transcrito na sentença (Id. 282659894)

“(...) Que a gente já recebia algumas informações de vizinhos, populares que ali estava havendo movimentação de droga, e passou as características do suspeito; (...) Que passou só o apelido, que é um vulgo ‘Rato’; (...) Que [dizia] estava comercializando drogas na Rua 19, próximo a sorveteria; (...) Que pelas características que passaram e a gente foi fazer rondas no local, e avistamos ele; (...) Que no momento que a guarnição foi se aproximar dele, ele jogou um invólucro de droga; (...) Que sim, vi ele jogando sim; (...) Que tinha umas pedras de droga [dentro desse invólucro que ele dispensou]; (...) Que ele falou que era dele, que estava vendendo; (...) Que [a informação era que ele] estava no tráfico ali na Rua 19; (...) Que eram pedras de pasta base; (...) Que não lembro [dele]; (...) Que no momento que a gente recebeu as informações ali de moradores, que é ali próximo, (...) estava tendo movimentação de drogas, que passou as características e o apelido, (...) Q ‘Rato’’; (...) Que pelas características, só o ‘Rato’ [estava vendendo]; (...) Que ele jogou o invólucro no chão na hora da abordagem ali, (...) aí foi visto, era entorpecente; (...) Que no momento da abordagem, foi perguntado para ele se era dele mesmo, ele falou que era dele e que estava vendendo; (...) Que no momento da abordagem só avistei ele mesmo, não me lembro se tinha mais gente; (...).”

Constata-se que os agentes públicos confirmaram integralmente os depoimentos prestados na fase inquisitorial e, ademais, descreveram, com riqueza de detalhes a forma como foram realizadas as diligências na fase investigativa até o momento da prisão do apelante.

Ao ser ouvido em juízo,
o apelante
negou envolvimento com o tráfico, declarou que na época dos fatos era usuário de drogas, mas já teria abandonado o vício. Relatou que foi abordado por policiais durante rondas rotineiras enquanto caminhava sob efeito de cocaína, e que deixou cair o entorpecente ao ser surpreendido. Admitiu que a substância era sua, composta por 15 pedras de cocaína adquiridas por R$ 140,00, mas alegou ser para uso pessoal e não para venda. Negou que a abordagem tenha ocorrido por denúncia e disse que ficou assustado no momento da ação policial.

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença (Id. 282659894):

“(...) Que trabalho com energia solar e motorista de aplicativo; (...) Que varia de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 [a minha renda]; (...) Que eu tinha vício na época que eu fui preso em 2022, depois daquela época, (...) larguei mão de tudo; (...) Que naquela época eu trabalhava de guarda noturno; (...) Que como o policial disse aí, teve denúncias do ocorrido, mas o outro já mesmo disse que teve denúncia mas eles estavam de ronda pelo local; Que, realmente, eles pegaram eu rondas rotineiras que eles fazem, não foi por conta de denúncia; Que essa substância estava comigo, sim, para o meu uso; Que estava indo já para a minha casa, pegou eu, não estava parado em ponto fixo, estava caminhando, e eu estava sob efeito de substância tóxica, que era cocaína na época; Que eu estava levando para casa, aí foi na hora que eu levei um susto, nem tinha visto eles, eles estavam passando atrás de mim e mandaram colocar a mão na cabeça; Que nessa que mandaram eu colocar a mão na cabeça, eu só deixei a droga cair da minha mão; Que eu não estava portando para vender, no caso, porque traficando nenhum hoje em dia (...) vai andar com droga no meio da rua; (...) Que meu apelido sempre foi ‘Rato’, porque quando eu fui preso, que eu morava em São Pedro da Sipa, lá sim, realmente, meu primeiro processo, (...) pegaram eu no ato de tráfico de drogas, só que eu tinha 18 anos; (...) Que não tinha denúncia, porque quando eles pegaram eu, eles estavam fazendo a ronda, e estavam parados lá no final da Rua 19, eles deram uma parada lá, eu estava em casa, foi o tempo de pegar a droga e eu estava voltando para a casa, eles pegaram eu andando; (...) Que a droga, realmente, era minha, mas era para o uso; (...) Que foi R$ 140,00 que eu tinha pego para ‘mim’ usar; (...) Que 15 pedrinhas que eu peguei, paguei R$ 140,00; Que eu peguei era para uso próprio, não era para vender; (...) Que eu não tinha um real no bolso; (...) Que quando eles pegaram eu, fiquei mais quieto, que eu fiquei com medo deles baterem em mim; (...) Que eu tinha acabado de comprar; (...) Que viram eu andando na rua e eu estava meio perseguido, olhando para um lado e para o outro, estava sob efeito de droga, então, acho que isso eles perceberam na hora, eles viram minha atitude, foi minha atitude suspeita, estava sob efeito de droga, eles foram e me abordaram, que eu tomei até um susto porque eu não tinha visto eles, pegaram eu pelas minhas costas; (...) Que não fui levado para minha casa, (...) desci direto; (...).”

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos.

Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

A despeito da alegação da defesa de que o apelante não praticou qualquer ato de comércio, os elementos colhidos na fase da instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas e as denúncias anônimas que o apontavam como envolvido na comercialização de entorpecentes, são suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas.

Ademais, cumpre considerar que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante lançou ao solo um objeto, posteriormente identificado como 15 (quinze) porções fracionadas de pasta-base de cocaína, com peso total de 2,71 g (dois gramas e setenta e um centigramas). Ainda que a quantidade não seja expressiva, revela a finalidade mercantil da conduta, considerando as circunstâncias que antecederam a prisão em flagrante, notadamente as denúncias anônimas de moradores que informaram a rua, o apelido e as características físicas do réu, indicando que este se dedicava à comercialização de entorpecentes.

Tais circunstâncias afastam a presunção de uso próprio e indicam a prática de atividade ilícita voltada à disseminação da droga

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“trazer consigo”
,
descabido cogitar sua desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2)
Da redução da pena-base.

Por outro lado, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a ação penal considerada como antecedente contraria o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
tal pleito não merece acolhida.

Isso porque, é lícita a utilização de condenações por fato anterior, transitadas em julgado posteriormente à sentença, a título de maus antecedentes, segundo pacífica jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo do c. STJ acerca do tema:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de crime anterior ao fato em julgamento com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes”.

[STJ, AgRg no HC n. 935.443/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.]

“[...] A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. [...]”
[STJ, REsp n. 2.010.323/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 18/12/2024.]

No caso em análise, os fatos ocorreram em 7 de janeiro de 2022, conforme descrito na denúncia (Id. 282659290). A condenação considerada na sentença pela magistrada, nos Autos n. 0006871-09.2018.8.11.0010, refere-se a fatos praticados em 4 de dezembro de 2018 — portanto, anteriores aos ora examinados —, tendo a condenação transitado em julgado em 12 de setembro de 2023.

Assim, a fundamentação é idônea para justificar a valoração negativa dos antecedentes, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

3)
Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que, à época dos fatos descritos nesta ação penal, o apelante não possuía condenação criminal. Alega, assim, que não subsiste o fundamento adotado pela magistrada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Do mesmo modo,
o pleito não merece guarida.

Com efeito, para a concessão do benefício disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso em apreço, a magistrada de primeiro grau entendeu por negar a minorante por considerar que o apelante: “
não ostenta bons antecedentes
e
dedica à atividade criminosa
, pois, além de ser conhecido pelo policial militar JOVANIL e no meio policial como traficante que atuava na região do bairro Jardim Passaredo, o mesmo ostenta uma condenação pela prática de crime de tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram anteriormente aos presentes (ou seja, em 04/12/2018), e transitou posteriormente (12/09/2023), e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000138-17.2023.8.11.0010 (SEEU).”
(Id. 282659894).

Conforme já exposto, é legítima a consideração de condenação por fato anterior, ainda que o respectivo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior à prolação da sentença, para fins de configuração de maus antecedentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, mostra-se acertado o entendimento adotado pela magistrada sentenciante, uma vez que o apelante não possui bons antecedentes, posicionamento este que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

“
Se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR)
”
(N.U 1001374-25.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

“O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando os maus antecedentes do apelante, evidenciados por condenação anterior por tráfico, com trânsito em julgado posterior aos fatos. (...)”.
(N.U 1012323-08.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Destarte, inexiste respaldo jurídico para o acolhimento do pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena.

Por conseguinte, impõe-se a integral manutenção da sentença combatida, uma vez que restaram plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, revelando-se adequada a pena fixada e incabível a incidência da minorante pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025